Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-32.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002205-32.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), INGREDY LUANNA DA MATA - CPF: 042.873.151-11 (RECORRIDO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MUDANÇA DE TESE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da ausência de comprovação da contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação
(17/12/19).

RECONHEÇO
a inexigibilidade dos débitos no importe total de
R$ 2.775,62 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos),

gerados em tese pelos contratos no. 1104314590, 174054021, 1103101875 e 173856555;

INDEFIRO
a gratuidade da justiça.

DETERMINO
a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos;

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, arguiu a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a parte Recorrida esteve inadimplente com valores referentes a contrato de prestação de serviços educacionais, mostrando-se legítima a cobrança e inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que recurso deve ser provido e a sentença reformada, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que não restou comprovada a contratação do serviço, verifico que, desde a inicial, a parte Recorrida não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrente, conforme trechos que cito:

“O valor referente a negativação é de R$ 2.775,62 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) qual o requerente, entre a várias tentativas que procurou explicações ou solucionamento não conseguiu,
informa que desconhece a referida dívida.

(...)

Nesse cenário, pertinente e relevante a antecipação parcial dos efeitos da tutela jurisdicional
inaudita altera pars
no sentido de determinar seja procedida a baixa das anotações de seu nome do cadastro de restrição ao crédito junto ao SCPC e SERASA,
referente a dívida inexistente,
conforme permissivo do artigo 300 ss do Código de Processo Civil c.c. artigo 84, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Some-se a essa circunstância o fato de que, estando em discussão judicial a
inexistência da suposta dívida,
cujo ônus de provar sua legitimidade é da requerida (CPC, art. 333, II e CDC, art. 6o, VIII), tem-se por inviável a inscrição/manutenção dos dados da autora nos órgãos de restrição ao crédito.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Corroborando com a existência de relação jurídica entre as partes, a promovida juntou extrato financeiro e histórico escolar em contestação.

Importante consignar que, em sede de impugnação a Recorrida alterou a tese inicial, fundamentando na ausência de contrato, alegando que a Recorrente não trouxe nenhum documento que prove o vínculo com a Recorrida, já que não juntou nenhum documento idôneo.

O fato de afirmar em impugnação que “A reclamada alega por meio de telas que o autor contratou um curso e que consequentemente gerou débitos, mas a pergunta que não quer se calar é ONDE ESTÁ O CONTRATO OU LIGAÇÃO AUTORIZANDO A CONTRATAÇÃO DESSES SERVIÇOS? Pois o autor JAMAIS CONTRATOU, ficando clara a fraude.” comprova a mudança de tese.

Embora a Recorrida tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Assim, não havendo prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão inicial é medida de rigor, pois se impõe à parte Recorrente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Portanto, não há como imputar à Recorrida a responsabilidade por eventuais danos morais sofridos pelo consumidor em virtude da negativação, posto que não houve comprovação de pagamento do débito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021